Tribunal: TJMT
Processo: 1007046-82.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007046-82.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE GOMES CARNEIRO - CPF: 460.740.824-72 (AGRAVADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), FABIANO ANDERSON OLIVEIRA MARTINS - CPF: 669.802.831-20 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (AGRAVANTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), CEZARIO SIQUEIRA GONCALVES NETO - CPF: 352.396.541-15 (AGRAVANTE), CEZARIO SIQUEIRA GONCALVES NETO - CPF: 352.396.541-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), JOSE GOMES CARNEIRO - CPF: 460.740.824-72 (AGRAVANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (AGRAVADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (AGRAVADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), JOSE GOMES CARNEIRO - CPF: 460.740.824-72 (AGRAVANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (AGRAVADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), JOSE GOMES CARNEIRO - CPF: 460.740.824-72 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE AGRAVO INTERNO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDOS MONOCRATICAMENTE – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO COLEGIADO DO AGRAVO INTERNO – ARGUIÇÃO REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – CONTRADIÇÃO ENTRE A PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DA FRUSTRAÇÃO DO SONHO DA CASA PRÓPRIA E PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL POR LUCROS CESSANTES REFERENTES À IMPOSSIBILIDADE DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL E LOCATÍCIA DO IMÓVEL – SENTENÇA MANTIDA – CONCLUSÃO DE DESPROVIMENTO DOS APELOS MANTIDA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AMBOS OS AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS. 1. “
Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno
” (AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP). 2. O reconhecimento de ocorrência de dano moral indenizável por atraso na entrega do imóvel e frustração do sonho da casa própria impede o reconhecimento de lucros cessantes indenizáveis relativos ao impedimento à exploração econômica (comercial ou locatícia) do mesmo imóvel.
3. “
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de AGRAVO INTERNO interpostos por JOSÉ GOMES CARNEIRO (cf. Id. no 195633155) e por SISAN ENGENHARIA LTDA. (cf. Id. no 196006225) contra a decisão monocrática que,
por admitir que “
a sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência uníssona desta eg. Corte Julgadora e também do STJ, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 932, IV, ‘a’ e ‘b’, do CPC
”, negou provimento aos Recursos de Apelação Cível interpostos tanto pela ré Sisan Engenharia quanto pelo autor José Gomes Carneiro, mantendo, assim, intocada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenizatória por Inadimplemento Contratual c/c Danos Morais
”

(Proc. no 1007046-82.2021.8.11.0041), julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a Sisan Engenharia ao pagamento de R$ 10 mil a título de indenização por danos morais suportados pelo autor “
em decorrência do atraso na entrega do imóvel
” e da “
impossibilidade de usufruir de imóvel adquirido como residência
”, e, ainda, por aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 20% sobre o valor da condenação (cf. Ids. no 179661209 e 191601692).

O autor/
agravante José Gomes Carneiro afirma que a decisão monocrática agravada “
não apontou nenhuma contrariedade à súmula do STF, do STJ ou deste E. TJMT
”, que “
a jurisprudência invocada pelo acórdão agravado
(sic)
quanto ao afastamento da indenização por danos morais, em verdade, diz respeito a impossibilidade de cumulação de danos emergentes com lucros cessantes, não quanto a impossibilidade de ser reconhecida uma das modalidades de danos materiais
”, e que, na verdade, busca reforma da sentença tão somente “
para condenar a construtora recorria ao pagamento de lucros cessantes na forma de alugueres e ao ressarcimento dos juros de obra pagos durante o período de inadimplemento
”, ou seja, “
não postula pela inversão da cláusula penal ou por danos emergentes referentes as despesas com locação de outro imóvel
”, daí porque sua “
tese recursal está exatamente em consonância a tese firmada nos julgamento do Tema Repetitivo n. 996 do STJ
” (sic – cf. Id. no 195633155 - Pág. 6/8).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do Agravo Interno para que, cassada a decisão monocrática, “
seja o recurso de Apelação aviado por José Gomes Carneiro apreciado por esta Colenda Câmara julgadora, provendo-o afinal
” (sic – cf. Id. no 195633155 - Pág. 9).

A ré/agravante Sisan Engenharia também discorre sobre a impossibilidade de julgamento monocrático e sobre a “
necessidade de julgamento colegiado quanto aos danos morais
”, razão pela qual pede, ao final, exercício de retratação ou provimento do Agravo Interno “
para que, assim, seja levado o Recurso de Apelação para julgamento colegiado em relação aos danos morais
” (sic – cf. Id. no 196006225 - Pág. 3).

Nas contrarrazões, a Sisan Engenharia refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno interposto pelo autor (cf. Id. no 198033189).

Intimado, o autor não apresentou contrarrazões ao Agravo Interno interposto pela Sisan Engenharia (cf. Ids. no 207512171 e 211441665).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, não merecem guarida as arguições vertidas por ambas as partes recorrentes acerca de nulidade da decisão agravada por impossibilidade de julgamento monocrático com fundamento no art. 932, IV, “
a
” e “
b
”, do CPC, pois, consoante pacífica jurisprudência do eg. STJ, é “
permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015
”, sendo que “
eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.008.073/MG).

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. NULIDADE AFASTADA. PRECEDENTES. (...) 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 1.1. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp n. 2.182.495/GO – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 932, V, DO NCPC. ENTENDIMENTO DOMINANTE. POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO COLEGIADA. EVENTUAL VÍCIO. SUPERAÇÃO. (...) 2. Malgrado a literalidade do art. 932, V, do NCPC, esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que a interpretação sistêmica do Código recomenda uma exegese ampliativa da norma, de modo a autorizar o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante. 3.
A apreciação do tema pelo órgão colegiado no agravo interno supera eventual nulidade da decisão singular
” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp n. 2.074.900/PR – Rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 28/11/2022, DJe de 30/11/2022 –
grifei
).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO. NULIDADE. AUSÊNCIA. (...) 1. A decisão monocrática que dá provimento a recurso especial, com base em jurisprudência consolidada desta Corte, encontra previsão nos arts. 932, V, do CPC/2015 e 255, § 4o, III, do RISTJ, bem assim na orientação que emana da Súmula n. 568/STJ, não havendo falar, pois, em nulidade por ofensa à nova sistemática do Código de Processo Civil.
Ademais, a interposição do agravo interno, e seu consequente julgamento pelo órgão colegiado, sana eventual nulidade
” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp n. 1.765.292/MT – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 14/11/2022, DJe de 21/11/2022 –
grifei
).

Subsiste apenas a irresignação manifestada pelo autor quanto à rejeição de seu pedido de condenação da ré à indenização por lucros cessantes alegadamente suportados e “
ao ressarcimento dos juros de obra pagos durante o período de inadimplemento
”.

A decisão monocrática agravada, nesse ponto, anotou os seguintes fundamentos:

“Quanto à indenização por danos materiais, verifica-se que a tese recursal é de que desacerto técnico da r. sentença porque “condicionou a procedência dos lucros cessantes a comprovação de que o apelante deixou de alugar o imóvel”, quando, na realidade, a jurisprudência entende que “o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado” (sic – cf. Id. no 179661210 - Pág. 7/8).

Todavia,
a tese de existência de lucros cessantes presumidos é contraditória em relação à afirmação de dano moral “in re ipsa”, não se podendo admitir que, de um lado, se presuma que o promitente comprador tenha suportado danos morais por não poder residir no “tão sonhado imóvel” adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida, e, lado outro, que tenha sofrido dano material na modalidade de lucros cessantes por não poder alugar o imóvel para terceiros, tudo isso ao mesmo tempo
.
Afinal, há dano moral ou lucros cessantes?

A resposta, segundo a inicial, é de que haveria dano moral, pois ali se vê, de forma bem explicada, que esse seria relacionado a “um abalo que supera os meros dissabores cotidianos” decorrente da “espera demasiada e injustificada do tão sonhado imóvel”, e mera afirmação, praticamente “en passant”, de que o dano material envolveria “prejuízo presumido em não dispor do bem”.

Mas o autor não dispunha do bem para poder nele residir, ou para poder aluga-lo?

Não se pode admitir que o mesmo fato gerador dê ensejo à indenização por danos materiais e danos morais, se os prejuízos seriam necessariamente antagônicos, contrastantes e, enfim, inconciliáveis, daí porque deve ser mantida a r. sentença quanto ao afastamento da indenização por danos materiais
.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. DANOS MORAIS. MORA POR PERÍODO EXPRESSIVO. AUSÊNCIA. LUCROS CESSANTES. PRIVAÇÃO DA FRUIÇÃO DO BEM. CUMULAÇÃO COM DANOS EMERGENTES. DESPESAS DE LOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)

2. "A concessão de indenização pelos danos emergentes decorrentes da demora na entrega do imóvel, com o pagamento dos gastos de moradia despendidos pelo autor no período da mora, exclui a possibilidade de percepção de lucros cessantes pelo mesmo fato, pois o bem estaria lhe servindo de moradia" (AgInt no AgRg no AREsp 795.125/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe de 19/11/2018). 3. Agravo interno desprovido” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp n. 2.009.633/RJ – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 18/9/2023, DJe de 22/9/2023)
”.

A despeito de ser esse o ponto nevrálgico da conclusão pela manutenção da r. sentença quanto à rejeição do pedido de indenização por danos materiais, a natureza contraditória entre as pretensões de indenizações por lucros cessantes por danos morais advindas do mesmo fato não é sequer tangenciada pelas razões do Agravo Interno interposto pelo autor, que se prendem única e exclusivamente à repetição da alegação, apoiada no Tema no 996 do eg. STJ, de que “
o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal
”.

Considerando que, nas razões do Agravo Interno, há simples repetição da tese já refutada pela decisão monocrática agravada, apenas submeto
ao crivo do órgão colegiado competente os fundamentos por ela alinhados, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do eg. STJ
em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em
defesa puramente retórica das teses já analisadas.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto,
desprovejo
ambos os Agravos Internos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024